Tribunal: TJSP
Processo: 1052883-60.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052883-60.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CONSULTARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, é embargado CLÍNICA MÉDICA
DA CIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25215
Embargos de Declaração Cível no 1052883-60.2017.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas (2a Vara)
Juiz(a): Egon Barros de Paula Araújo
Embargante: Consultare Serviços Médicos Ltda Me
Embargado: Clínica Médica da Cidade Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
591/608, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da ré.
A ré sustenta o cabimento dos embargos de declaração com o
propósito de sanar omissão, contradição e promover prequestionamento acerca do art. 124,
VI, VII e IX, da Lei no 9.279/96.
Ressalta que o acórdão é contraditório, pois consta ser desnecessária
a expedição de ofício ao INPI, uma vez que a autora “não é titular da marca Clínica da
Cidade”, mas reconhece que a apelada é titular das marcas “Clínica da Cidade
CLINICIDADE” e “CLINICADACIDADE”.
Afirma que reconhecer o uso do vocábulo “clínica” e “cidade” é
fracionar a marca, criando outras novas marcas; e que o acórdão deve esclarecer se vedou o
uso da expressão “Clínica da Cidade” (sem marca registrada) ou das expressões “Clínica da
Cidade CLINICIDADE” e “CLINICADACIDADE”.
Alega, outrossim, que as expressões “clínica” e “cidade” são
utilizadas para designar a atividade da empresa, bem como sua localização, e é necessário
dizer se o uso dessas palavras na contratação do “Google Adwords” está vedado; que o
slogan ou frase “a melhor clínica da cidade” não é registrável, conforme art. 124, VII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Lei no 9.279/96, e também não está claro se está proibido o uso do slogan; que o nome
empresarial e a marca não se confundem; e que o nome empresarial da embargada é
“Clínica Médica da Cidade Ltda.” e não “Clínica da Cidade”.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
As questões alegadas pela embargante já foram amplamente
analisadas e discutidas no v. acórdão, o qual manteve, na integralidade, a r. sentença:
“Em que pese o inconformismo da ré, não há que se falar em
cerceamento de defesa, e o presente recurso não comporta provimento.
Primeiro, anota-se que é desnecessária a expedição de ofício ao INPI, eis
que demonstrado que a autora não obteve o registro da marca “Clínica da
Cidade”, conforme fls. 201, o que é objeto de ação perante a Justiça
Federal, ainda não julgada.
Por outro lado, demonstrou a autora que obteve o registro das marcas
nominativas
“CLÍNICA
DA
CIDADE
CLINCIDADE”
e
“CLÍNICADACIDADE” (fls. 289/291).
Além disso, ressalta-se que a presente demanda não é embasada no uso
indevido de marca, mas em violação ao nome empresarial da autora, sob
alegação de que a ré estaria fazendo anúncios próprios com a expressão
“Clínica da Cidade”.
Conforme o art. 8o, da Convenção Unionista de Paris, “o nome comercial
será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito
ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de
comércio” (destaquei), garantindo-se proteção ao nome empresarial sem
registro.
Sob esse enfoque, tem-se que, além da proteção ao nome empresarial,
com a comprovada concessão, à autora/apelada, do registro das marcas
nominativas de serviço “CLÍNICADACIDADE” e “CLÍNICA DA
CIDADE CLINCIDADE” pelo INPI, além da proteção à integridade
material do nome e reputação, passou a apelante também a contar com o
direito de uso exclusivo da marca (art. 129 da LPI), ainda que a
expressão “CLÍNICA DA CIDADE”, por si só, não tenha sido autorizada
como marca nominativa pelo INPI.
É importante ressaltar, outrossim, pelo disposto no art. 1.166, do Código
Civil, que “a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio,
asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”
(sublinhei), de modo que não há como se negar proteção à identidade
construída e consolidada pela autora.
Tais questões, aliás, foram muito bem abordadas pelo Desembargador
Claudio
Godoy,
no
julgamento
da
Apelação
no
9130919-46.2008.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado, j. em
24/09/2013), inclusive com transcrição das lições de Denis Borges
Barbosa, bem como de Daniel Adensohn de Souza (este, por sua vez,
embasado nos ensinamentos de Ascarelli e Gabriel Francisco
Leonardos), ressaltando a importância de análise de cada caso concreto,
conforme a relação de efetiva concorrência e conhecimento do nome
pelo público consumidor:
(...)
Por conseguinte, verifica-se que a apelante “Consultare Serviços
Médicos Ltda.”, atuante no mesmo ramo de mercado (prestação de
serviços médicos), confirma o uso do slogan “A melhor clínica da
cidade”, fazendo evidente alusão ao nome da autora.
E com isso, quando um consumidor pesquisa no Google o
estabelecimento da autora (“Clínica da Cidade”), também recebe como
resultado em destaque (anúncio), a URL da ré, que se apresenta com o
slogan de “melhor clínica da cidade”.
Importante mencionar, ainda, que não há bases territoriais diversas, uma
vez que ambas atuam na mesma cidade (Campinas).
Embora a apelante impugne alguns dos documentos juntados aos autos,
alegando que não há identificação de URL ou do buscador, por exemplo,
destaca-se que há provas suficientes nos autos do aproveitamento do
nome da autora para captação e desvio de clientela.
A título de exemplo, destaca-se que o documento de fls. 206 contém a
indicação de qual provedor foi utilizado (“Google”), a data da pesquisa
(11/07/2018), qual o termo de pesquisa foi inserido (clínica da cidade
campinas sem aspas), e os resultados obtidos, dentre os quais, como
“anúncios” do Google Adwords, aparecem a URL da autora
(www.clinicadacidade.com.br)
e
em
terceiro
lugar
a
ré
(www.clinicaconsultare.com.br), sendo o slogan da ré “Clínica da Cidade
Campinas / Consultas a Preços Acessíveis” e “Melhor Clínica da
Cidade”.
Do mesmo modo, o documento de fls. 161 também indica o buscador
utilizado “Google”, o termo de pesquisa (clínica da cidade e clínica da
cidade extra abolição sem aspas), e os resultados obtidos, sendo que na
primeira consulta é o anúncio da ré que aparece primeiro, e na segunda é
o da autora, seguido do da ré.
O mesmo vale para o documento de fls. 29, que indica que, efetuada a
pesquisa no “Google” com a expressão clínica da cidade, o primeiro
anúncio exibido é o da ré, que inclusive colocou o slogan “Procurando
Clínica da Cidade? Tente a Clínica Consultare”, o que demonstra a
evidente tentativa de captação da clientela da autora, e não simples uso
de expressões comuns ou descritivas “clínica” e “cidade”.
E apesar da impugnação genérica da apelante, anota-se que o MM. Juiz
de origem, ao realizar 2 pesquisas, em ocasiões diferentes, com a
expressão clínica da cidade, também obteve como resposta a URL da ré
“Clínica Consultare Campinas A Melhor Clínica da Cidade” (fls. 87 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
164), sendo que em pesquisa direta com o nome da ré, não havia
qualquer referência à “Clínica da Cidade” (fls. 87).
Ou seja, quem pesquisasse o nome da autora, encontrava, dentre os
anúncios em destaque, a opção do estabelecimento da ré. Mas quem
procurasse diretamente pela ré, não havia menção ao nome da autora, o
que configura evidente tentativa de captação da clientela e concorrência
desleal.
E a ré não nega o uso do slogan apontado nos vários documentos
juntados aos autos.
Em face de tais circunstâncias, e porquanto incontroverso o uso do
slogan com o nome e marca da autora, bem como a contratação de
pesquisa com as expressões “clínica” e “cidade” (Google Adwords), com
o fim de desvio de clientela, é evidente o direito da autora/apelada à
proteção contra a utilização indevida pela empresa ré nos anúncios
feitos.
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que confirmou a obrigação
de não fazer (retirada imediata da expressão Clínica da Cidade da
propaganda nos sites de buscas), e que inclusive limitou as astreintes a
R$ 20.000,00, eis que o descumprimento da tutela antecipatória perdurou
por mais de 20 dias e o valor da multa diária era de R$ 1.000,00 (fls. 87).
Em caso semelhante, aliás, também ajuizado pela ora apelada, assim já
decidiu esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
(...)”
O que há, na verdade, é o mero inconformismo da parte quanto ao
entendimento adotado no v. acórdão, o que, todavia, deve ser objeto de recurso próprio,
que não os presentes embargos de declaração.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)